Tribunal: TJDFT
Processo: 0701768-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERODO PROCESSO: 0701768-40.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABRICIO CARVALHO DE FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: GISLENE OLIVEIRA DE FARIAS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 258530460 do processo de referência), que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Fabrício Carvalho de Farias em desfavor do ora agravante e outros, processo n. 0701768-40.2026.8.07.0000, manteve a decisão liminar deferida em sede de plantão judicial ao Id 258434107 do processo de referência, considerando que, embora não houvesse direito líquido e certo a ser tutelado, uma vez que o impetrante não possuía dezoito anos no ato da inscrição do concurso público, autorizou o impetrante a realizar as provas objetiva e subjetiva, no dia 30.11.2025, como candidato "sub judice" do concurso de praças do corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, regido pelo Edital no 001/2025, apenas para preservar eventual eficácia da sentença final. Em razões recursais (Id 80313964), o Distrito Federal brada ser o impetrante adolescente de dezessete anos de idade, motivo pelo qual não pode concorrer aos cargos de Bombeiro Militar Geral. Assevera ser legítima a exigência de idade mínima de dezoito anos, conforme posicionamento consolidado por este e. Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (inclusive em decisão com força normativa, no termos do art. 1o, §2o, da Lei Complementar Distrital n. 1/1994) e pelas Cortes Superiores. Pontua ser a idade aferida no momento da inscrição, sendo explícito no edital que rege o certame que eventual constatação posterior de que o candidato não preenchia o requisito de idade resultaria em sua eliminação. Reputa contraditória a decisão proferida em sede de plantão judiciário, uma vez que reconheceu a legalidade da limitação de faixa etária, afastou a probabilidade do direito do impetrante, mas ainda assim deferiu a liminar porque a próxima etapa seria em março de 2026, momento em que o impetrante já terá completado dezoito anos e “Como o prazo de informações será superior à data da primeira prova, o que impedirá este juízo de analisar eventual ausência de razoabilidade na exigência do cumprimento do critério etário na data da inscrição, não é razoável impedir que o impetrante possa participar desta primeira prova, sob pena de ineficácia da decisão final. Por isso, o impetrante não será inscrito no concurso público. Apenas será autorizado por este juízo, como candidato sub judice, a realizar as provas objetiva e subjetiva, no dia 30.11.2025. Assim, caso tenha êxito na demanda, não haverá ineficácia do resultado final.” Discorre sobre a legitimidade do critério de idade mínima (Súmula n. 683 do Supremo Tribunal Federal; art. 11, §1o, da Lei n. 7.479/1986), requisito que deverá ser comprovado no ato da inscrição (RE 678.112/MG; ARE 741.815/CE–AgR, ARE 685.870/MG–AgR). Reputa proporcional e razoável a exigência legal de idade mínima em razão da maturidade física e psíquica exigida pelo processo seletivo e pela atividade profissional futura. Leciona sobre o princípio da legalidade da vinculação ao edital. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) a atribuição de efeito suspensivo ao agravo fazendário, na forma do art. 1019, inciso I, do CPC, suspendendo-se a decisão agravada; b requerse que o colegiado conheça e dê provimento ao presente agravo de instrumento, reformando a decisão monocrática agravada, com a consequente manutenção do indeferimento da inscrição do agravado no concurso do CBMDF, bem como seja deferido o pedido de suspensão do ato decisório recorrido, em face dos fundamentos ora deduzidos. Requer a intimação dos patronos da parte agravada, adrede identificados nesta peça. Sem preparo em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Conforme estabelece o art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á “mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. O art. 7o, III, da referida lei estabelece que, ao despachar a inicial do writ, o juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Importa, portanto, para concessão de medida liminar em mandado de segurança que, além da inequívoca demonstração do direito líquido e certo, se façam presentes os requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora. No caso concreto, o impetrante, na inicial do writ, alega, em suma, ser ilegal o ato da banca examinadora do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFPBM) com graduação de Soldado Bombeiro Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Bombeiros Militares Operacional – QBMG-1 porque limita a 18 (dezoito) anos a idade mínima para posse no cargo. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). Em atenção a esses postulados - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência -, o CORONEL BM QOBM/Comb. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CBMDF, tornou pública a abertura de concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP). A disciplina do referido certame foi estabelecida no Edital n. 3/2025 (Id 258428278 do processo de referência). Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na esfera de liberdade da Administração, a quem compete estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, sempre respeitando o princípio da igualdade entre candidatos com vistas à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608) Apenas flagrante ilegalidade das regras editalícias autoriza a atuação do Poder Judiciário para anulá-las, visto que adstrito está o julgador ao princípio da legalidade. No caso, o edital, que é a lei de regência do concurso público, estabeleceu critério etário como requisito para participação no certame. Fixou, assim, como limite mínimo de 18 (dezoito) anos de idade (Id 258433455 - p. 3 do processo de referência): 4. DOS REQUISITOS PARA INGRESSO NO CBMDF E MATRÍCULA NO CFPBM (...) 4.1 O candidato deverá possuir os seguintes requisitos (...): III – possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016-TCDF; (grifos nossos) O edital disciplinador do concurso público para ingressar no Curso de Formação de Praça, ao definir a idade mínima de 18 (dezoito) anos, apenas reproduziu regra posta no §1o do art. 11 da Lei 7.289/94. Indico, adiante, para maior clareza, o mencionado texto legal: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). Não vislumbro, assim, ilegalidade ou inconstitucionalidade na regra editalícia que prevê idade mínima de dezoito anos, a ser comprovada no ato de inscrição, em especial porque o c. STF possui entendimento sumulado admitindo o estabelecimento de critério etário para inscrição em concurso público quando a natureza da atividade assim o demandar. É o que está expresso na Súmula 683, editada sob a sistemática da repercussão geral (Agravo no Recurso Extraordinário no 678.112 – Tema 646) e a seguir transcrita: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido Para a hipótese sub judice inexistem provas pré-constituídas a evidenciar eventual falta de razoabilidade no limite etário estabelecido. Não só. A Constituição Federal admite expressamente a limitação da idade para ingresso nas carreiras militares desde que prevista em lei específica, consoante se infere da redação do art. 42, caput e § 1o, CF: Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. §1o. Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, §8o; do art. 40, §9o ; e do art. .142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, §3o, X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.’ (grifos nossos) O art. 142, § 3o, X, CF, mencionado no referido dispositivo, por sua vez, dispõe expressamente que o ingresso no serviço público militar é pautado pelos critérios legalmente estabelecidos, que podem compreender, inclusive, limitação de idade. In verbis: Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos Poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. (...) §3o Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (...) X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os devedores, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (grifo nosso) Dessa forma, em exame preliminar, não há o que possa minimamente evidenciar a alegada inconstitucionalidade da regra editalícia quando estabelece limite mínimo de idade para o ingresso no corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pois expressamente autorizado o legislador infraconstitucional, pelo legislador constitucional, a assim proceder, tampouco há que se falar em desrespeito ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido há farta jurisprudência das Cortes Superiores, bem como desta Corte de Justiça, como se verifica pela colação a seguir: MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL No 01/2009). FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (PMDF). LIMITE DE IDADE. 30 (TRINTA) ANOS. LEGALIDADE. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI LOCAL (LEI 7.289/84). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, ex vi art. 1o, da Lei 12.016/2009. 2. Respeitada a razoabilidade e sendo compatível com as atribuições do cargo, é perfeitamente possível a limitação de idade para ingresso na carreira da Polícia Militar, de modo que a referida condição constante no Edital No 01/2009 encontra amparo na Lei 7.289/84 (art. 11o). 3. Está pacificado o entendimento no STJ acerca da possibilidade de se exigir limite de idade para o ingresso na carreira militar, desde que haja previsão em lei específica e no edital do concurso público. 4. Como bem observado pela d. sentença, se ao tempo da inscrição regular prevista no edital o concorrente já tinha superado a idade limite para o ingresso na carreira policial militar do Distrito Federal, [...] não houve prejuízo a demora da demanda, mas simplesmente protelação de algo que já se encontrava maculado desde o início, pois o autor já não preenchia os requisitos legais e editalício da idade limite de 30 anos por ocasião do término das inscrições. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245075, 07090918620198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO. PROCESSO JULGADO. INDEFERIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA. IDADE MÁXIMA. ULTRAPASSADA. DIA DE ABERTURA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES STF. SUMULA 683. ILEGALIDADE. DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em conexão de processos quando um deles já fora julgado, pedido de redistribuição, indeferido (art. 55, §1o do CPC). 2. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. No caso dos autos, o magistrado a quo analisou a questão de maneira que não vislumbrou a aplicação do princípio da razoabilidade ao caso, atendendo ao que pressupõe o art. 489, do CPC. Preliminar rejeitada. 3. O edital do concurso é a lei estabelecida entre as partes. Em análise dos autos é incontroverso que o candidato ultrapassou o limite de idade no dia de abertura das inscrições. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que é possível a limitação de idade em cargo público em razão das especificidades e atribuições do cargo e desde que haja previsão legal anterior. Precedentes. 4.1 Assim dispõe a Sumula 683 do Excelso STF: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido." 5. Ao Poder Judiciário somente cabe a averiguação da legalidade do ato administrativo, portanto não cabe ao caso a aplicação do princípio da razoabilidade, posto que a idade máxima está estabelecida tanto em lei como no edital do certame. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1278172, 07002922020208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. IDADE MÁXIMA. CONSTITUCIONALIDADE. INSCRIÇÃO NO CERTAME. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. INSCRIÇÃO POSTERIOR EM OUTRO CARGO. IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA. ILEGALIDADE. NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O excelso Supremo Tribunal Federal, em recurso submetido ao sistema da repercussão geral (ARE no 678.112), declarou a constitucionalidade da limitação de idade para concursos públicos quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido. 1.1. O requisito de idade para o ingresso na carreira do CBMDF, constante do artigo 11 do Estatuto do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (Lei 7.479), está em consonância com o princípio da razoabilidade, já que compatível com as atividades que serão exercidas. Arguição de inconstitucionalidade rejeitada. 2. A Lei n. 7.289/1984, com a redação dada pela Lei n. 12.086, de 06.11.2009, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial militar, desde que esteja previsto no edital do concurso, como no caso. 3. Havendo retificação no edital do certame e tendo o candidato optado por inscrição em outro cargo, sendo excluído por não preencher o critério da idade, não caracteriza ilegalidade. 4. Legitimar a realização do curso de formação ao candidato que ultrapassou a idade máxima exigida pelo certame implicaria em violação à lei, ao edital e tratamento desigual perante aos outros candidatos. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1211111, 07077782720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ÁREA DA SAÚDE. LIMITE DE IDADE. LEGALIDADE. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E EDITALÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. AConstituição Federal expressamente atribui à legislação ordinária a possibilidade de limitação de idade para o ingresso na carreira militar (art. 142, inc. X). 2. Em decorrência de comando constitucional, a Lei 7.289/1984, alterada pela Lei 12.086/2009, fixou a idade máxima para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, em seu art. 11, § 1o. Dessa maneira, é válida a disposição editalícia que prevê a respectiva limitação de idade. 3. Ainda que o exercício do cargo de Oficial do Quadro de Saúde, para o qual se inscreveu o apelante, ocorra preponderantemente dentro de instalações hospitalares, nada impede que este venha a ser acionado para acompanhar operações ostensivas fora das instalações internas do órgão, para as quais se exigirá desempenho físico, impondo-se que preencha os requisitos de idade e preparo físico exigidos dos demais soldados e oficiais. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1000923, 20160110170070APC, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: 395-430) Dessa forma, reputo presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo requerida pela parte agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília,26 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora